Tribunal: TJSP
Processo: 0003133-52.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ameaça NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA a ABSOLVIÇÃO por FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – infração suficientemente comprovada – PENA E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003133-52.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante FÁBIO
JÚNIOR SPIRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132
Comarca de Catanduva
Apelante: Fábio Júnior Spirito
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.320
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO

INFRAÇÃO
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADA

PENA
E
REGIME
INICIAL
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fábio Júnior
Spirito contra a r. sentença de fls. 149/150, que o condenou como
incurso no art. 147, caput, do Cód. Penal, ao cumprimento de 01 mês e
05 dias de detenção, em regime inicial aberto.
Em suas razões (fls. 162/165), a Defesa pleiteia
absolvição argumentando com fragilidade de provas.
O recurso foi devidamente contrarrazoado (fls.
177/180).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 189/193).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 12 de março
de 2017, no período noturno, na Rua das Acerolas, 509, Nova Catanduva,
cidade de Catanduva/SP, Fábio Júnior Spirito (...) prevalecendo-se das
relações íntimas de afeto, ameaçou por palavras, sua ex-companheira Sandra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132 -Voto no
3
Roberta Neris Soncin, de causar-lhe mal injusto e grave” (fl. 01).
Segundo o apurado, “(...) o denunciado conviveu em
maritalmente com a vítima, estando atualmente separados, e faz uso contínuo
de entorpecentes, apresentando comportamento muito agressivo quando está
sob sua influência. No dia dos fatos, o denunciado, não aceitando o término de
sua relação com a vítima, adentrou à força na residência desta e ameaçou matá-
la se esta não aceitasse reatar o relacionamento com ele.
Em decorrência do ocorrido, a vítima se mudou
provisoriamente de sua residência, pois teme por sua vida e pela de seus
filhos” (fl. 01).
A realidade da infração está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 04/06), e demais elementos probatórios
constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O acusado não compareceu em juízo para esclarecer
como os fatos ocorreram. Ocorre que a prova testemunhal contida nos autos é
firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado, inexistindo qualquer
prova em sentido contrário ou que coloque em dúvida a versão acusatória.
Com efeito, a vítima hoje ouvida afirmou que foi ameaçada de morte
pelo acusado e as testemunhas ouvidas na fase extrajudicial
confirmaram tal versão” (fl. 150 original sem destaque).
De início, é preciso destacar que as versões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132 -Voto no
4
apresentadas pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se de irrecusável valia, especialmente porque, geralmente,
são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas.
Nesse sentido, o Col. STJ:
Penal. Agravo regimental no
agravo em recurso especial. Violência doméstica. Crime de
ameaça. Pretensão absolutória. Súmula 7/STJ Dosimetria
penal. Circunstâncias do crime. Valoração negativa.
Utilização de elementos concretos. Agravo regimental não
provido. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que, em se tratando de crimes praticados no
âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, desde que corroborada por outros elementos
probatórios, tal como ocorrido na espécie. (STJ, AgRg no
AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe
23/08/2019).
“Processual penal. Recurso
ordinário em habeas corpus. Violência no âmbito
doméstico. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Ameaça. Prisão preventiva. Fundamentação
suficiente. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Inviabilidade de análise de possível pena a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132 -Voto no
5
aplicada. Excesso de prazo para formação de culpa.
Supressão de instância. Recurso ordinário desprovido (...)
II - Nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às
escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes”
(STJ, RHC 115554/RS. Ministro Relator Leopoldo
de Arruda Raposo. Quinta Turma. Julgado em
01/10/2019. DJe 16/10/2019).
“Recurso ordinário em habeas
corpus. Inquérito policial. Nulidades. Violência doméstica
e familiar contra a mulher. Supostos crimes de ação penal
privada
e
pública.
Medidas
protetivas
deferidas.
Requerimento expresso pela ofendida. Palavra da vítima.
Força probatória. Especial relevo. Demais cautelares.
Flagrante ilegalidade não demonstrada. Revolvimento
fático-probatório inviável. Recurso desprovido (...) IV -
Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença
de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume
especial relevância como meio de prova, nos termos do
entendimento desta eg. Corte. Precedentes” (STJ, RHC
119097/MG. Relator Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo. Quinta Turma. Julgado em 11/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132 -Voto no
6
DJe 19/02/2020).
Inexiste razão para desprestigiar o relato da vítima.
Nenhum fato desabonador ou que gerasse parcialidade foi trazido aos
autos pela Defesa, ônus que lhe incumbia a rigor do art. 156 do Cód.
de Processo Penal.
A menção de que: “a vítima, propriamente declarou não
haver mais o interesse na demanda contra o réu, conforme consta de sua oitiva
em termo de audiência, fls. 149 (...)” (fl. 164) não se sustenta.
Embora o crime de ameaça seja suscetível de
apuração mediante ação penal condicionada à representação, a
retratação somente seria admissível até o oferecimento da denúncia, e
nos termos do art 16 da Lei no 11.340/061.
Não bastasse, é imperioso destacar, em remate, que
a reconciliação entre a vítima e o apelante, reatando o relacionamento
amoroso ou iniciando amizade, não tem o condão de elidir a
responsabilidade penal pelos fatos descritos na exordial.
Nesse sentido o Col. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA.
TIPICIDADE.
RECONCILIAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA
568/STJ
AGRAVO
1 Art. 16 da Lei n. 11.340/2006: “só será admitida a renúncia à
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132 -Voto no
7
DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência reiterada de que não incide os princípios
da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às
contravenções praticados mediante violência ou grave
ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas,
dada a relevância penal da conduta. Logo, a
reconciliação
do
casal
não
implica
no
reconhecimento da atipicidade material da conduta
ou a desnecessidade de pena" (AgRg no REsp
1602827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
Quinta Turma, DJe 09/11/2016) 2. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1743996 / MS. Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Quinta Turma. DJe 23/05/2016).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a base foi estabelecida no mínimo legal de 01
meses de detenção.
Na segunda fase, ainda que presente duas
agravantes (ameaça em ambiente de violência doméstica e familiar art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003133-52.2017.8.26.0132 -Voto no
8
61, inc. II, 'f', do Cód. Penal e reincidência, art. 61, I, do Cód. Penal) a
pena sofreu incremento de 1/6, resultando em 01 mês e 05 dias de
detenção.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou
diminuição, a pena é tornada definitiva.
Mantenho o regime inicial aberto por ser o único
admissível ao caso em análise (art. 33, § 2o, 'c', CP).
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator